Tribunal: TJDFT
Processo: 0718343-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. TITULARIDADE DA AÇÃO. REGULARIZAÇÃO. MAIORIDADE. TRABALHO REMUNERADO. URGÊNCIA AFASTADA.
1. A decretação da prisão civil do devedor de alimentos com base em pedido subscrito pela genitora do alimentando, quando ainda menor, revela-se de fato temerária, fazendo-se necessária a regularização da titularidade da ação a fim de que se possa averiguar a real coincidência do pedido com a real vontade do postulante que atingiu a maioridade no curso da demanda.
2. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo (Súmula 309 do C. STJ). No mesmo sentido o art. 528, §7o, do Código de Processo Civil.
3. Isso porque o fundamento para a prisão é a urgente necessidade do alimentando, uma vez que trata-se de medida de caráter coercitivo que tem por fim alcançar tão somente o patrimônio do executado para satisfazer as urgências do menor.
4. “Atingida a maioridade dos alimentandos e comprovado que não mais se perpetua a necessidade do recebimento dos alimentos, resta prejudicado o caráter emergencial da cobrança a justificar a medida coercitiva da prisão civil” (TJDFT, Acórdão 1250485, 07040730720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, julgado em 20/5/2020, DJe 1/6/2020).
5. Isso não representa exoneração da obrigação do alimentante, nem o exime do pagamento integral da dívida pretérita, a qual subsiste em sua integralidade.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.